Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020671-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BENEDITA RODRIGUES SILVA JESUS - CPF: 207.751.211-34 (AGRAVANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA BENESSE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

3. Presente a prova da hipossuficiência financeira bem como da necessidade da benesse, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITA RODRIGUES SILVA JESUS
contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais/Materiais com Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1031021-65.2023.8.11.0041
proposta em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora e ora embargante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, alegando que, sendo aposentada, está sendo descontado de seus benefícios vultosas montas.

Cita que, apesar do Juízo
a quo
ter fundamentado sua decisão em pesquisa realizada no sistema Renajud, não ostenta vida luxuosa e tudo que tem é reflexo de anos de economia e esforço próprio.

Elenca suas despesas mensais como plano de saúde, financiamentos, medicamentos, IPTU, IPVA e manutenção básica.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja reconhecido que a dispensa do recolhimento das custas perdure até decisão colegiada sobre o tema e, ao final, pelo provimento do recurso.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 181356157), deixou apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Benedita Rodrigues Silva Jesus contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais/Materiais com Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1031021-65.2023.8.11.0041 proposta em desfavor de Aguas Cuiaba S.A. - Concessionaria de Servicos Publicos de Agua e Esgoto, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora e ora embargante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada versa apenas acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora em sua petição inicial.

Desse modo, apesar de manifestar sobre antecipação de tutela recursal a fim de que a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito bem como seja impedida de suspender o fornecimento de água ou sejam reestabelecidos os serviços, estes não devem ser conhecidos.

Isso porque os temas mencionados não foram apreciados na instância de origem até a interposição deste recurso, razão pela qual, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, não é caso de conhecimento, nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, que prelecionou que “
a questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT - N.U 0096403-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015).

Sabe-se que a miserabilidade disposta no do artigo 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, a concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “
a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ainda, a Primeira Câmara Cível deste tribunal possui o entendimento no sentido de que “
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça
” (TJMT - N.U 1020179-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

No caso do concreto, pelos documentos constantes dos autos, tem-se que a agravante comprova que suas despesas com plano de saúde, no valor de R$ 3.258,79 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) e parcela de financiamento de R$ 2.062,28 (dois mil e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) não são irrisórias. Além disso, deve-se considerar que, além das despesas comprovadas, há outras necessárias para sua mantença.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
-
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. (TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Portando, diante do exposto, imperiosa é a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, deferindo à agravante a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023